Tribunal: TJDFT
Processo: 0716112-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716112-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTINS LTDA - EPP AGRAVADO: GUILHERME MARQUES PINTO D E S P A C H O Considerando que a intimação da parte ré não se efetivou, eis que o AR foi devolvido, sem cumprimento, com a justificativa “não existe o número indicado (certidão de ID no 58944870), intime-se a parte agravante para apresentar endereço atualizado da parte contrária. Brasília, DF, em 23 de julho 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator